Tribunal: TJMT
Processo: 1000793-10.2023.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000793-10.2023.8.11.0041

Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)

Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELANTE), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), RODRIGO FRASSETTO GOES - CPF: 005.504.549-93 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (REPRESENTANTE), YAGO CAMARGO SOUZA - CPF: 022.062.871-88 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO CONHECIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DISTRIBUIÇÃO DE AÇÃO IDÊNTICA – INTIMAÇÃO DE PARTE PARA JUSTIFICAR OS MOTIVOS QUE LEVARAM À NOVA DISTRIBUIÇÃO, SOB PENA DE MULTA DO ART. 77 DO CPC – DESOBEDIÊNCIA AO COMANDO JUDICIAL – SANÇÃO APLICADA – TESE RECURSAL FUNDADA EM ARTIGO DE LEI DIVERSO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRECEDENTES – RECURSO NÃO CONHECIDO.

Não se conhece da apelação quando as razões recursais não combatem especificamente a fundamentação da sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A,
com fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 1° Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá que, nos Autos da Ação de Busca e Apreensão de n° 1000793-10.2023.8.11.0041, ajuizada em face de
YAGO CAMARGO SOUSA,
indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Ainda, aplicou ao requerente, multa de 20% sobre o valor da causa, por ato atentatório à dignidade da justiça.

O Apelante alega que não lhe deve ser aplicada a pena de multa do artigo 940 do Código Civil, visto que a má-fé não restou comprovada quanto ao fato de que o Apelante não buscou lesar a parte Ré – ora Apelado- não cobrando o devedor por dívida já paga.

Acrescenta que a má-fé não pode ser presumida e que o simples ajuizamento de ação não pode resultar em multa.

Posto isso, pugna para que a sentença seja reformada.

Sem contrarrazões, haja vista que não triangularizada a relação jurídico-processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Banco Bradesco Financiamentos S/A propôs ação de Busca e Apreensão com objetivo de reaver a posse do bem financiado ao apelado, entretanto, verificou-se que a ação possuía conteúdo idêntico a outro processo anterior.

Neste cenário, o Juiz a quo intimou o autor para esclarecer os motivos do feito, sob pena de o seu silêncio ser considerado concordância com a extinção da ação por litispendência, bem como com a aplicação de multa nos termos do artigo 77 do CPC.

Decorrido o prazo, o Banco credor permaneceu inerte e, por consequência, aplicadas as sanções processuais previamente cominadas.

Irresignado, o apelante busca a reforma da sentença, com base nos argumentos já mencionados.

Feito este introito, entendo que o recurso não merece superar o juízo de admissibilidade, visto que o Apelante não combateu especificamente os fundamentos da decisão recorrida.

Na sentença, houve a aplicação da pena de multa do parágrafo 2º, do artigo 77, do Código de Processo Civil, ante o fato de que a parte não cumpriu com os deveres dispostos no mencionado artigo de Lei e seus incisos.

Entretanto, a Apelante absteve-se de impugnar os fundamentos da sentença, restringindo-se a alegar que não lhe deve ser aplicada a multa prevista no artigo 940 do Código Civil, repetição de indébito, o que sequer foi decidido pelo juiz da causa.

Tendo em vista que o Apelante não combateu, nem minimamente, os motivos da aplicação da pena de multa do artigo 77 do Código de Processo Civil, torna-se patente a ausência de dialeticidade recursal, a qual inviabiliza a análise meritória do recurso de apelação, a rigor do artigo 932, III do Código de Processo Civil.

Vejamos:

Art. 932. Incumbe ao relator:

III - não conhecer de recurso
inadmissível, prejudicado ou que
não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida;

Em sentido semelhante, Cássio Scarpinella Bueno (Manual de Direito Processual Civil. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2016. p. 671) discorre:

"Faço questão de frisar, a respeito deste princípio, que o recurso deve evidenciar as razões pelas quais a decisão precisa ser anulada, reformada, integrada ou completada, e não que o recorrente tem razão.
O recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual, demonstrando o seu desacerto, do ponto de vista procedimental (error in procedendo) ou do ponto de vista do próprio julgamento (error in judicando)
. Não atende ao princípio aqui examinado o recurso que se limita a reiterar as razões anteriormente expostas e que, com o proferimento da decisão, ainda que erradamente e sem fundamentação suficiente, foram rejeitadas.
A tônica do recurso é remover o obstáculo criado pela decisão e não reavivar razões já repelidas, devendo o recorrente desincumbir-se a contento do respectivo ônus argumentativo."

Ainda sobre o tema, o entendimento deste Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – RECURSO QUE NÃO COMBATE ESPECIFICAMENTE OS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE
–
RECURSO NÃO CONHECIDO.
As razões de recurso devem contrapor-se à tese adotada pela decisão recorrida e combater especificamente os seus fundamentos
, ou seja, não basta, para tanto, a mera reprodução das razões já expostas na peça defensiva.
O emprego de tese recursal que não ataca a fundamentação da sentença suprime a norma processual inserta no art. 1.010 do CPC e importa ao não conhecimento do recurso.
(N.U 1019111-63.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/03/2023, Publicado no DJE 28/03/2023)

Ante exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023